Tribunal: CARF
Processo: 10735.722919/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722919/2011-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.161 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
LUIZ FRANÇA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
ANO
CALENDÁRIO
DE
2008.
DECISÃO
DO
STF
DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12
DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIAS DO CARF.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-
calendário de 2008 aplica-se o regime de competência, calculando-se o
imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o
rendimento. Aplicação do entendimento manifesto pelo STF no RE
614.406/RS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722919/2011-88
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.161 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.722919/2011-88

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 3/7, relativa ao(s) ano(s)-
calendário de 2008.
Foi exigido o valor de R$ 31.519,07.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício, é de R$ 15.795,87.
O valor do imposto a pagar declarado pelo(a) contribuinte foi de R$ 33,33.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 60.683,52, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Inform. Em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
29.979.036/0001-40 -
INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL

35920904704
76.358,40
15.674,88
60.683,52
0,00
0,00
0,00
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 31/10/2011. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 27/11/2011, fl 24. O(a) contribuinte ingressou com a impugnação de fl(s) 2
em 14/12/2011, alegando, em síntese:
· O impugnante requereu revisão de beneficio de aposentadoria do INSS, por via
administrativa. O pagamento foi efetuado de forma acumulada.
· Os valores recebidos acumuladamente deverão ser calculados mês a mês, de acordo
com as tabelas relacionadas a cada período, e não de forma acumulada.
· Houve erro na declaração do IRPF 2008/2009 por não ter informado os rendimentos
no campo próprio para rendimentos não tributáveis.
· O INSS está impedido por força de ação civil pública e IN 57/200, IN/INSS/DC no
78/2002 e IN INSS/PRES no 2 de proceder a desconto de IRRF, no caso de pagamentos
acumulados ou atrasados.
Outras Informações
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.161 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.722919/2011-88

Consta cópia da Declaração de Ajuste Anual às fls. 18/23.
O(a) contribuinte junta documentos, fls. 10/16, para comprovar suas alegações.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 02/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência;
b) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
A decisão de 1a instância assim decidiu:

A impugnação é tempestiva. Atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto
70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Primeiramente, deve-se mencionar que as Instruções Normativas citadas pelo
impugnante são circunscritas ao âmbito do INSS.
O contribuinte afirma que ocorreu erro em sua Declaração de Ajuste Anual apenas por
não ter informado os rendimentos recebidos acumuladamente no campo próprio de
rendimentos não tributáveis. Entretanto, verifica-se que se o contribuinte informasse os
rendimentos no campo destinados a rendimentos não sujeitos ao ajuste anual, também
iria exclui os mesmos da tributação gerando a omissão de rendimentos tributáveis, já
que, como veremos, esses rendimentos devem ser oferecidos a tributação.
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Os rendimentos em análise sujeitam-se à declaração de ajuste anual, nos termos dos
seguintes artigos da Lei n° 8.134/1990:
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
Parágrafo único. (...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base, exceto os
isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°) será
determinado com observância das seguintes normas:
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.161 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.722919/2011-88

I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12) sobre a
base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto pago ou
retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo (art. 10);
O art. 10 acima transcrito deixa claro que integram a base de cálculo do imposto, na
declaração anual, todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-
base, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte.
O art. 8°, I, da Lei n° 9.250/1995 apresenta disposição semelhante, ao dispor que
integram a base de cálculo do imposto devido no ano-calendário “todos os rendimentos
percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis, os
tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva”.
No ano-calendário 2008, a forma de tributação desses rendimentos era disciplinada pelo
art. 12 da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Por força, contudo, da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no uso da competência que lhe é
fixada pelo art. 19 da Lei no 10.522, de 19/07/2002, emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 287,
de 12/02/2009, aprovado por despacho do Sr. Ministro da Fazenda, publicado no DOU
de 13/05/2009, que recomendou que “sejam autorizadas pelo Senhor Procurador-Geral
da Fazenda Nacional a não apresentação de contestação, a não interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do
imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser
levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Essa recomendação foi adotada pelo Ato Declaratório (AD) PGFN no 1, de 27/03/2009,
que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais mencionadas.
No ano seguinte, no entanto, esse ato declaratório foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ
no 2.331, de 27/10/2010, que assim dispõe nos itens 7 e 8:
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n° 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do Supremo
Tribunal Federal que não admitiam os recursos extraordinários por ausência de
violação direta à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica para análise do
tema, ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então pacífica,
sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal, com uma
nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n° 1, de 27 de março de
2009.
Saliente-se, por oportuno, que esses pareceres são vinculantes para a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), conforme art. 19, § 4o, da Lei no 10.522/2002, e Nota
PGFN/CRJ no 489/2007.
É importante também observar que a nova sistemática de tributação dos rendimentos
dessa natureza, relativos a anos-calendário anteriores ao do recebimento, pagos
acumuladamente, que passou a ser muito mais favorável ao contribuinte, por prever a
tributação exclusiva na fonte e o ajuste dos valores da tabela mensal, mediante a
multiplicação destes pelo número de meses a que se refiram os rendimentos, somente
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.161 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.722919/2011-88

foi introduzida em nosso ordenamento jurídico em 28/07/2010, com a publicação da
Medida Provisória n° 497, de 27/07/2010, convertida na Lei no 12.350, de 20/12/2010
(DOU de 21/12/2010), que acrescentou o art. 12-A à Lei n° 7.713/1988.
O § 7° do art. 12-A dispõe, ainda, que esses rendimentos, quando, recebidos entre 1°de
janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da
Medida Provisória n° 497/2010, poderão ser tributados na forma desse artigo, devendo
ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
Como se vê, não há nenhuma previsão de aplicação dessa nova sistemática aos
rendimentos recebidos antes de 1° de janeiro de 2010.
É de se observar, ainda, que o Código Tributário Nacional (CTN) dispõe expressamente
em seu art. 105 que: “A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos
geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido
início mas não esteja completa nos termos do artigo 116.”
Desta forma, e não estando presente no caso nenhuma das hipóteses previstas no art.
106 do mesmo CTN para a retroatividade da lei, não há a possibilidade, em relação aos
rendimentos acumulados recebidos no ano-calendário 2008, de aplicação da nova
sistemática introduzida pela Medida Provisória n° 497/2010.
Do mesmo modo, não se há de cogitar a aplicação retroativa da Instrução Normativa
RFB n° 1.127, de 07/02/2011, que apenas disciplina o disposto no art. 12-A da Lei no
7.713/1988, conforme determina seu § 9°.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE N.o 1999.61.00.003710-0
Quanto à ação civil pública de n.o 1999.61.00.003710-0 invocada pelo contribuinte em
sua defesa, a mesma foi julgada extinta, sendo dado provimento à remessa oficial,
reconhecendo a ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal, conforme
documentos de fls. 40/50, sendo negado provimento ao agravo apresentado.
A referida ação foi proposta pelo Ministério Público Federal, para discutir a tributação
do imposto de renda sobre o pagamento cumulativo de benefícios previdenciários.
Muito embora tivesse sido prolatada sentença de mérito, julgando procedente a ação, o
Tribunal Regional Federal da 3a Região proferiu decisão monocrática terminativa que
deu provimento à remessa oficial, para reconhecer a ilegitimidade ativa do Ministério
Público Federal e julgar extinta a ação, e negou provimento ao agravo interposto contra
a referida decisão.
Assim, não pode prevalecer a alegação do contribuinte de que as verbas seriam isentas e
não tributáveis em decorrência da tutela antecipada na ação civil pública de n.o
1999.61.00.003710-0, que foi revogada pelo Tribunal Regional Federal.
CONCLUSÃO
À vista do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário.
ALESSANDRA FABÍOLA AVELINO DE AQUINO
ALF – Relatora
Em que pesem os argumentos contidos na decisão de primeira instância, ouso
discordar nos seguintes termos:
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.161 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.722919/2011-88

O inc. II do § 12 do art. 67 do Regimento Interno do Carf aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015, é imperiosa a aplicação do entendimento esposado no RE
614.406, do STF1, que, sob o rito de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade
parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, e estabeleceu o regime de
competência para efeito do cálculo do Imposto de Renda sobre RRA. Ou seja, o cálculo deverá
observar as tabelas vigentes em cada mês a que se refere o rendimento recebido
acumuladamente.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2008 devem ser apurados com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não
pelo montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

1 O entendimento foi confirmado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.022.792 e a matéria resta
reconhecida como de repercussão geral, Tema 368 do STF.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.161 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.722919/2011-88

Fl. 62
DF CARF MF
Original